Tribunal: TJMT
Processo: 0008062-53.2008.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008062-53.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), IBRAIM ATALA - CNPJ: 00.419.491/0001-00 (APELADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IBRAIM ATALA - CPF: 239.948.008-20 (APELADO), ELZIRA PIRES ATALA (APELADO), IBRAIM ATALA - CNPJ: 00.419.491/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSUAL CIVIL – PETIÇÃO REQUERENDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ACERTO NA DECISÃO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 85, §3º, I – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo ocorrido
a perfeita subsunção do fato à norma prevista no artigo
85, §3º, I, do CPC, já que o valor da causa não ultrapassou 200 (duzentos
salários-mínimos
), há de se manter o percentual fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que obedece ao parâmetro previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 8062-53.2008.811.0006 promovida em desfavor de
Ibraim Atala
e
Elzira Pires Atala
, acatou o pedido de desistência do feito realizado pela autora, condenando-a por corolário, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas curtas razões recursais, o apelante insurge-se apenas no tocante aos honorários advocatícios, sustentando que os valores mostram-se excessivos e “
exorbitantes
”.

Argumenta que o caso concreto constitui demanda de baixa complexidade que não exigiu dilação probatória, motivo pelo qual fora possível inclusive o julgamento antecipado da lide.

Alega que há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, na vigência do novo CPC, no sentido de que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios; logo, não há como prevalecer a condenação da Fazenda Pública Estadual no pagamento de tal verba.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais (Id. 7355815, fl.03).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 7355817).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a Fazenda Pública Estadual promoveu, na longínqua data de 01/10/2008 Ação Monitória em face de Ibraim Atala e Elzira Pires Atala, tendo por base Cédula Rural Pignoratícia, emitida em favor do antigo Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT, cujo valor à época do ajuizamento da ação perfazia o montante de R$ 13.656,06 (treze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) (Id. 7355574, fl.06).

Após mais de 12 anos, sem a exequente conseguir satisfazer seu crédito, os devedores em 12/08/2016 opuseram Embargos à Ação Monitória (Id. 7355800), defendendo a prescrição do crédito perseguido.

Posteriormente, em 15/05/2017 a Fazenda Pública Estadual, peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação por falta de interesse no prosseguimento do feito (Id. 7355804).

Ato contínuo, sobreveio sentença modificada parcialmente pelos embargos de declaração acolhidos, homologando o pedido de desistência e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 7355813).

Irresignada quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação (Id. 7355814), o qual a meu juízo não merece prosperar. Explico

Sabe-se que Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
” (Destaquei)

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º), o que não é o caso dos autos.

Nesta senda, considerando-se que da causa corresponde à R$ R$ 13.656,06 (treze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) (Id. 7355574, fl.06), a utilização do patamar de 10 % (dez por cento), para fixação dos honorários de sucumbência, que resultará no montante de pouco mais de R$ 1.365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco reais), obedece exatamente os moldes preestabelecidos pelo art. 85, §3º, I, cujo teor é claro ao consignar que o percentual mínimo é de 10% (dez por cento) em causas de até 200 (duzentos) salários mínimos, como é o caso dos autos.

Dessa maneira, entendo que os honorários foram arbitrados em estrita obediência ao diploma processual de regência.

À vista disso, tendo em conta que há no caso dos autos, a perfeita subsunção do fato à norma prevista no artigo 85, §3º, I, pois o valor da causa não ultrapassou 200 (duzentos salários-mínimos), bem como atentando-se à jurisprudência desta Egrégia Corte, tenho que os honorários fixados em pouco mais de R$ 1.365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco reais), não se mostram desproporcionais, razão pela qual devem ser mantidos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENO
ao recurso, e em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários de sucumbência os quais estabeleço no patamar de 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021